Tribunal: STF
Processo: RHC 225464
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 779.570/SP, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado ao cumprimento da pena de 30 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de latrocínio (art. 157, §3º, do Código Penal). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual a Ministra Relatora não conheceu, em decisão mantida no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO EVIDENCIADA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus foi impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já transitado em julgado. Diante dessa situação, não deve ser conhecido o writ, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.



    2. Nos termos do art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal, a concessão de habeas corpus de ofício é iniciativa que decorre da própria atuação dos Tribunais ao identificarem ilegalidade flagrante em causas nas quais a sua competência foi inaugurada, e não em resposta a postulações das partes. Tal providência, portanto, não se presta como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial sobre o mérito de pedido deduzido em via de impugnação que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade.



    3. Hipótese em que, aparentemente, as instâncias ordinárias declinaram fundamentos idôneos para exasperar a pena-base, destacando a especial gravidade da conduta, notadamente, "a organização dos criminosos, com clara compartimentação e divisão de tarefas, o número de participantes no crime (ao menos cinco) e o emprego de extrema violência que culminou com a morte de um agente da Polícia Civil, a revelar que as consequências do fato foram ainda mais gravosas". Cabe referir, ainda, que "[n]a primeira fase da dosimetria, o quantum de aumento a ser implementado em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis fica adstrito ao prudente arbítrio do Juiz, não estando vinculado exclusivamente a um critério puramente matemático" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.863.977/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).



    4. Quanto ao aumento da pena-provisória, a Corte local manteve a fração de aumento de 1/5 (um quinto) atribuída à reincidência, "diante das pretéritas condenações por outros roubos circunstanciados". Na inicial, insurgiu-se a Defesa ao argumento de que "o Paciente jamais praticou roubo circunstanciado em suas ações pregressas". No entanto, consoante jurisprudência desta Corte, "[é] inviável infirmar as premissas fáticas assentadas pelas instâncias de origem, uma vez que o reexame fático-probatório dos autos foge ao escopo da via estreita do habeas corpus" (STJ, AgRg no HC 654.020/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2022, DJe 31/08/2022;). Ademais, os documentos anexados à impetração nem mesmo permitem analisar a verossimilhança das alegações defensivas.



    5. Com relação à tese de participação de menor importância, consignou o Tribunal estadual ser "inviável a incidência do disposto no artigo 29, § 1º, do Código Penal, quando seguramente evidenciado o conluio, a divisão de tarefas e a interação dos réus durante a execução do crime, um aderindo à conduta do outro, ao propósito de obter o fim almejado". Nesse caso, "[a] modificação da conclusão do Tribunal de origem para que seja reconhecida a participação de menor importância demandaria o exame aprofundado de provas, o que não pode ser feito no âmbito do mandamus" (AgRg no HC 492.161/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 20/02/2020).



    6. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa reitera o inconformismo com a dosimetria da pena. Ressalta que: (a) com relação à pena-base, importa destacar a fundamentação sucinta e genérica exposta pelo juízo sentenciante quando da primeira fase da dosimetria penal; e (b) Deve ainda ser sanada ilegalidade na fixação da pena intermediária, vez que a fração de aumento de 1/5 (um quinto), aplicada em razão da reincidência genérica, não recebeu fundamentação idônea das instâncias ordinárias. 



    Requer, assim, o provimento do recurso, para redimensionar a sanção penal. 



    É o relatório. Decido. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).



    No particular, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. Conforme destacado pelo STJ: 



    Com relação à exasperação da pena-base, ao que parece, as instâncias ordinárias declinaram fundamentos idôneos e compatíveis com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior de Justiça, destacando a especial gravidade da conduta, notadamente, "a organização dos criminosos, com clara compartimentação e divisão de tarefas, o número de participantes no crime (ao menos cinco) e o emprego de extrema violência que culminou com a morte de um agente da Polícia Civil, a revelar que as consequências do fato foram ainda mais gravosas" (fl. 33). Cabe referir, ainda, que "[n]a primeira fase da dosimetria, o quantum de aumento a ser implementado em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis fica adstrito ao prudente arbítrio do Juiz, não estando vinculado exclusivamente a um critério puramente matemático" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.863.977/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021; sem grifos no original). 



    Quanto ao aumento da pena-provisória, a Corte local manteve a fração de aumento de 1/5 (um quinto) atribuída à reincidência, "diante das pretéritas condenações por outros roubos circunstanciados" (fl. 33). Na inicial, insurgiu-se a Defesa ao argumento de que "o Paciente jamais praticou roubo circunstanciado em suas ações pregressas" (fl. 8). No entanto, consoante jurisprudência desta Corte, "[é] inviável infirmar as premissas fáticas assentadas pelas instâncias de origem, uma vez que o reexame fático-probatório dos autos foge ao escopo da via estreita do habeas corpus" (STJ, AgRg no HC 654.020/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2022, DJe 31/08/2022; sem grifos no original). Frise-se que os documentos anexados à impetração nem mesmo permitem analisar a verossimilhança das alegações, pois, de um lado a Defesa sustenta que o Paciente já foi condenado por roubo tentado (fl. 9), de outro, o documento de fls. 54-57 menciona condenações pela prática dos crimes capitulados no art. 180 do Código Penal e no art. 14 da Lei n. 10.826/2003. Aliás, aparentemente, o referido documento nem mesmo seria a própria certidão de antecedentes criminais. 



    Nesse contexto, tem-se que a sanção foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos. 



    Se não bastasse, a condenação do recorrente transitou em julgado. Esta CORTE não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 134.691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO provimento ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente